Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0724264-39.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS ALVES CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS ALVES CAVALCANTE, preso preventivamente desde 18/06/2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas. Informam os impetrantes que já transcorridos mais de quarenta dias desde a prisão do paciente, até o momento o inquérito policial não foi concluído, acarretando-lhe grave constrangimento ilegal. Dizem que, representada a prisão preventiva pela autoridade policial, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à segregação cautelar, consignando que a autoridade policial deveria concluir as investigações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 10 do CPP. Não obstante, cumprida a prisão, o representante do Ministério Público determinou o retorno dos autos à delegacia de origem para conclusão das investigações pelo prazo de 90 dias, apontando as diligências a serem realizadas, dentre elas, a oitiva de todas as vítimas e juntada de documentos comprobatórios da alegada autoria delitiva, uma vez que as informações trazidas não fornecem justa causa para deflagração da ação penal, o que foi acolhido pelo magistrado. Sustentam a ilegalidade da prisão, haja vista o excesso de prazo na conclusão do inquérito, que extrapola os prazos legais estabelecidos, ensejando o imediato relaxamento da prisão. Colacionam precedentes. Pedem a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. Registro inicialmente que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a materialidade dos crimes e indícios de autoria, consignando, ainda, que o paciente e demais indiciados possivelmente integram uma organização criminosa denominada “comboio do cão”, com atuação em crimes contra o patrimônio, o que demonstra periculosidade extremada dos agentes envolvidos na referida organização e a probabilidade, em grau elevado, de reiteração delitiva. No que se refere ao alegado excesso de prazo, consigno que se trata de investigação relativamente complexa envolvendo pelo menos quatro indiciados, e, segundo consta, foi requerido pelo Ministério Público e deferido pelo magistrado o retorno dos autos à delegacia de origem para que fossem juntados todos os elementos informativos demonstrativos de que os indiciados foram os autores do crime em apuração, além da oitiva das vítimas que ainda não prestaram depoimentos. Não obstante a relevância dos argumentos, destaco que o ofício informando o cumprimento do Mandado de Prisão (ID 95026975) faz menção à prisão decretada nos autos 0702353-35.2021.8.07.0011, no entanto, o IP 48/2021, no qual se deu o deferimento de baixa à delegacia por 90 dias, foi distribuído sob o número 0702520-52.2021.8.07.0011, havendo, portanto, necessidade de se aguardar as informações da d. autoridade apontada como coatora para que seja devidamente esclarecido se a prisão foi decretada nos autos baixados em diligência ou em outros autos. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao juízo de origem, especialmente para esclarecer se há prisão decretada nos autos do processo 0702520-52.2021.8.07.0011 (IP 48/2021 – CORPATRI). Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator